Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005224-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (AGRAVANTE), ANA MARCIA LIMA ZERI - CPF: 795.915.151-20 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – REGISTRO IMOBILIÁRIO REGULAR – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, sob fundamento de que a existência de ação anulatória de leilão em trâmite não permitiria o grau de segurança necessário para a concessão da medida liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verifica
r: (i) se a simples existência de ação anulatória de leilão possui efeito suspensivo automático sobre a arrematação; (
ii
) se o terceiro adquirente de boa-fé, com registro imobiliário regular, possui
direito à imissão na posse; e (
iii
) se estão presentes os requisitos
legais
para concessão da
imissão liminar na posse do imóvel
.

III. Razões de decidir

3. A simples existência de ação anulatória de leilão não possui efeito suspensivo automático sobre a arrematação, não impedindo a imissão
liminar
na posse do terceiro adquirente de boa-fé, sobretudo quando inexistente decisão expressa de suspensão da consolidação, do registro ou da venda do imóvel.

4. A tutela possessória do terceiro adquirente decorre diretamente do registro imobiliário e encontra amparo expresso no art. 30 da Lei no 9.514/97, que assegura a imissão liminar na posse ao adquirente, desde que demonstrada a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária.

5.
E
ventuais vícios na consolidação da propriedade fiduciária ou no procedimento do leilão extrajudicial não podem ser opostos contra o terceiro adquirente de boa-fé,
cabendo ao
ex-mutuário

a
reparação por perdas e danos
do
credor fiduciário.

6.

A agravada teve ciência inequívoca da perda da propriedade por meio de notificação extrajudicial promovida pelo Banco Santander e posteriormente pela própria agravante, evidenciando que a ocupação do imóvel, após a consolidação da propriedade, a realização do leilão e o registro da transferência dominial, constitui posse precária e injusta.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não possui efeito suspensivo automático sobre a arrematação, não impedindo a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé com registro imobiliário regular.
2. O terceiro adquirente de boa-fé em leilão extrajudicial, com propriedade regularmente registrada, possui direito à imissão

liminar
na posse, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97
.
3. Eventuais vícios na consolidação da propriedade fiduciária ou no procedimento do leilão extrajudicial não podem ser opostos contra o terceiro adquirente de boa-fé,
cabendo ao
ex-mutuário
a
reparação por perdas e danos
contra o
credor fiduciário.
”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
ADRIANE DE LIMA MARTINS
em face da decisão proferida
na Ação de Imissão de
Posse
n.o
1002203-86.2025.8.11.0024,
proposta em face de
ANA MARCIA LIMA ZERI
,
que

indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão
da agravante
na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

A recorrente sustenta (
ID
.
345120896
)
que adquiriu o imóvel situado na Rua Frei Canuto, no 9, Centro, Chapada dos Guimarães/MT, matriculado sob o no 14.177 do Cartório de Registro de Imóveis local, por meio de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Santander, com pagamento integral do valor da arrematação, quitação da comissão do leiloeiro e recolhimento do ITBI, tendo a propriedade sido regularmente registrada em seu nome.

Aduz que a simples existência de ação anulatória não possui efeito suspensivo automático sobre a arrematação, e que a tutela possessória decorre diretamente do registro imobiliário, encontrando amparo no art. 30 da Lei no 9.514/97.

Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que eventuais vícios na
consolidação ou no leilão não podem ser opostos ao terceiro adquirente de boa-fé, devendo a solução jurídica adequada ser a reparação por perdas e danos entre o
ex-mutuário
e o credor fiduciário.

Ressalta sua condição de terceira adquirente de boa-fé, tendo adquirido o imóvel em leilão público, com cumprimento integral de todas as obrigações legais, inexistindo qualquer indício de fraude, conluio ou participação em eventual irregularidade anterior.

Destaca que a agravada teve ciência inequívoca da perda da propriedade, tanto pela notificação extrajudicial promovida pelo Banco Santander quanto pela notificação posterior por ela própria encaminhada.

Menciona que este Tribunal já reconheceu, em sede de cognição sumária, a validade do leilão extrajudicial em agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander, indeferindo o pedido de suspensão da venda do imóvel.

Requer, em sede de efeito ativo, a imediata imissão na posse do imóvel, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária ou, subsidiariamente, 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97, autorizando-se, em caso de descumprimento, a imissão forçada na posse, inclusive com o emprego de força policial. Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada na origem.

A liminar recursal foi deferida, ID. 345776356.

A agravada foi regularmente intimada para apresentar contraminuta, conforme certi
ficado,
ID
.
352628398, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende dos autos, a
agravante demonstrou de forma inequívoca a regularidade da aquisição do imóvel, mediante leilão extrajudicial promovido pelo Banco Santander, com pagamento integral do valor da arrematação, quitação da comissão do leiloeiro, recolhimento do ITBI e posterior registro da propriedade na matrícula no 14.177 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

A cadeia dominial encontra-se perfeita, válida e eficaz, inexistindo qualquer óbice registral ou questionamento formal acerca da transferência da propriedade.

Nesse contexto fático, consta
ta-se que não obrou com acerto a decisão recorrida, posto que o
art. 30 da Lei no 9.514/97 assegura ao adquirente do imóvel a imissão
liminar
na posse, desde que demonstrada a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, requisito plenamente atendido no caso concreto.

A
inda que exista uma
ação anulatória de leilão
em trâmite,
esta
por si só
não possui o condão de suspender automaticamente os efeitos da arrematação nem de impedir a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé, sobretudo quando inexistente qualquer decisão expressa de suspensão da consolidação, do registro ou da venda do imóvel.

A
liás, a
jurisprudência
possui entendimento consolidado no sentido de que eventuais vícios na consolidação da propriedade fiduciária ou no procedimento do leilão extrajudicial não podem ser opostos contra o terceiro adquirente de boa-fé,
cabendo ao
ex-mutuário
a r
eparação por perdas e danos entre
contra
o credor fiduciário,
se comprovada qualquer irregularidade na consolidação da propriedade
,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO AGRAVADO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO PREJUDICA A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para a concessão da medida liminar de imissão posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta. Segundo o art. 30, da Lei n.o 9.514/97, a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário será concedida, liminarmente, ao adquirente, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade. O ajuizamento da ação de nulidade de leilão extrajudicial em face da Caixa Econômica Federal para discussão da nulidade do título que transferiu o domínio ao
imitente
não prejudica o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário de boa-fé e sem posse. Não apresentou a recorrente qualquer documento com força probatória capaz de sustentar a nulidade do procedimento administrativo que culminou com a alienação do imóvel financiado. Assim, sendo o agravado proprietário do imóvel objeto da ação e não havendo justo motivo para o exercício da posse pela agravante, mantém-se a decisão que deferiu a medida liminar de imissão na posse. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14197591820248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

Tal orientação visa preservar a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a confiança no sistema de leilões, evitando que terceiros estranhos à relação originária suportem ônus que não lhes competem.

No caso em análise, a condição de terceira adquirente de boa-fé da agravante é inequívoca. A aquisição se deu em leilão público, com cumprimento integral de todas as obrigações legais e contratuais, inexistindo qualquer indício de fraude, conluio ou participação em eventual irregularidade anterior.

Ademais, este Tribunal já reconheceu, em sede de cognição sumária, a validade do leilão extrajudicial em agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander, indeferindo o pedido de suspensão da venda do imóvel, o que afasta a premissa de incerteza extrema adotada na decisão agravada e demonstra que a tese anulatória não se revelou, ao menos preliminarmente, apta a impedir a produção dos efeitos da arrematação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada
a fim de manter a liminar recursal que concedeu
a imissão
liminar
da agravante
ADRIANE DE LIMA MARTINS
na posse do imóvel situado na Rua Frei Canuto, no 9, Centro, Chapada dos Guimarães/MT, matriculado sob o no 14.177 do Cartório de Registro de Imóveis local
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026